Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702568-12.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS GOIS DE OLIVEIRA APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar sobre a alegação de inovação recursal, deduzida nas contrarrazões de ID 66271821, pág. 11. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora